Tribunal: TJMT
Processo: 1010926-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010926-11.2021.8.11.0000
Agravo no 1010926-11.2021.811.0000
Agravante: Paulo Bezerra do Nascimento Filho e Maria José de Oliveira Nascimento
Agravada: Erlita Lotufo Rebelo
Agravo interposto pelos executados Paulo Bezerra do Nascimento Filho e Maria José de Oliveira Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá.
AÇÃO: Execução no 0005455-45.1997.811.0041, código ATUAL no 11146595 (código anterior no 64488 – proc. no (233/1997), proposta por Erlita Lotufo Rebelo, em face de Paulo Bezerra do Nascimento Filho e de Maria José de Oliveira Nascimento, aqui agravantes.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu pedido de penhora de 30% do salário do agravante, com desconto diretamente em folha de pagamento.
Após pedirem o deferimento de assistência judiciária, ao argumento de falta de condições de arcar com o preparo deste Agravo, irresignam com a decisão agravada, ao argumento, em síntese, de impenhorabilidade de salário.
Informam tratar de Execução lastreada em contrato de locação comercial e afirmam pretenderem quitar a divida mediante, bem assim já ter ofertado outros bens para fins de penhora, além dos que já foram até mesmo adjudicados pela credora.
Irresignam com a penhora do salário determinada pela decisão impugnada e invocam, para tanto, a regra do art. 833, IV, do CPC.
Alegam não tratar de pensão alimentícia e menos ainda de rendimentos superiores a 50 salários mínimos, bem assim sequer ter sido oportunizado a eles, recorrentes, comprovarem o comprometimento da renda.
Após discorrerem sobre a impenhorabilidade prevista no regramento já citado, pugnam pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, pela reforma da decisão recorrida.
É o relatório.
Decido.
Quanto ao pedido de assistência judiciária para isenção do preparo deste recurso, embora não tenha sido apresentado holerite de Paulo Bezerra do Nascimento Filho, tem comprovação de tratar de servidor federal, ou seja, servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região e renda, ao que parece, de R$10.709,53, se considerada a informação de rendimento anual de R$128.514,43.
Extrato de Imposto de Renda em nome de Paulo Bezerra do Nascimento, ano-calendário 2020 e exercício 2021, em que informa ser servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região e rendimento anual de R$128.514,43.
Foi juntada conta de telefone no valor de R$190,54 em nome de Paulo Bezerra do Nascimento, referente a junho de 2021; Conta de energia elétrica nos valores de: R$495,31 em nome de Paulo Bezerra do Nascimento, referente a dezembro de 2020; R$614,94 referente a maio de 2021, R$386,06, referente a junho de 2021; Conta de internet em nome de Paulo Bezerra do Nascimento, no valor de R$119,00, referente a junho de 2021. Também pagamento de mensalidades, em vários valores, que vão desde R$14,46 a R$1.002,20, referente a plano de saúde unimed ambulatorial em nome de Paulo Bezerra do Nascimento.
E juntos, somam R$1.697,60 se considerado o maior valor de mensalidade da unimed (R$1.0002,00)
Quanto a conta de condomínio, não será considerada, máxime por estar em nome de outra pagante, ou seja, de Thais Garcez da Luz Aguila (no valor de R$599,60, referente ao mês de junho de 2021).
É certo que o direito ora buscado pode ser deferido mediante simples declaração da parte, de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes. Porém, o magistrado pode negá-lo quando não encontrar elementos suficientes para atestar a alegada hipossuficiência.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A DECLARAÇÃO DE POBREZA, OBJETO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, IMPLICA PRESUNÇÃO RELATIVA, QUE PODE SER AFASTADA SE O MAGISTRADO ENTENDER QUE HÁ FUNDADAS RAZÕES PARA CRER QUE O REQUERENTE NÃO SE ENCONTRA NO ESTADO DE MISERABILIDADE DECLARADO." (Ag 67466/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015). (STJ, REsp n. 1196896/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 4.10.2010). (grifei).
Em que pese tratar Maria José de Oliveira Nascimento de beneficiária de pensão por morte no valor de R$1.437,00 e isenta de imposto de renda, tal fato não afasta, entretanto, a possibilidade do outro agravante de arcar com as despesas deste recurso, que, inclusive, tem valor fixo aproximado de R$330,00.
Isso posto, indefere-se o pedido de isenção do preparo deste recurso e determina-se o recolhimento na foram simples, em cinco dias, sob pena de deserção.
Por tratar de processo físico e não de processo eletrônico, intime os recorrentes para apresentarem a decisão impugnada, sob pena de não conhecimento, porquanto referida peça não acompanhou a petição inicial deste Agravo.
Cuiabá, 28 de junho de 2021.
Des. Guiomar T. Borges
Relator
(3)